Tribunal: CARF
Processo: 10880.906460/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906460/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES
DE RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha
recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906460/2014-42
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906460/2014-42

2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 1035, que reconheceu
parcialmente o crédito de saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2008 informado na
Declaração de Compensação (DComp) de no 26860.06698.201010.1.7.03-6872 (e-fls.
1009/1034), face à comprovação parcial de retenções na fonte do tributo, como se vê da “Análise
das Parcelas de Crédito”, na seção “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”
(e-fls. 1038/1040). O Contribuinte foi cientificado em 11/04/2014 (e-fls. 1037).
3.

Irresignado, em 09/05/2014 (e-fls. 3), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 4/8), em que argumenta, em síntese, que (i) a divergência ocorrida se
deve a simples erro material no preenchimento da DComp e da DIPJ; (ii) conforme planilha
apresentada às e-fls. 6/7, aponta erro em retenções informadas na DComp e na DIPJ; e (iii) para
comprovar o erro material que teria sido cometido, apresenta planilhas e cópias das notas fiscais
de 2008 (e-fls. 39/993).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-91.226 - 5a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão realizada em 11/12/2019 (e-
fls. 1073/1078), de que se deu ciência ao Contribuinte em 03/03/2020 (e-fls. 1080), cuja ementa
foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CSRF. PROVA.
No que se refere à comprovação da contribuição retida na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de retenção emitido pelo
responsável por substituição.
Não se admite como prova de retenção na fonte a juntada de notas fiscais emitidas pelo
próprio beneficiário. A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa,
contra ela fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 28/05/2020 (e-fls. 1083), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1085/1093). Não pugna mais pela ocorrência de erro material, mas alega que o
“o processo administrativo fiscal comporta outros meios de prova”, sendo que “[...] foram,
novamente, encaminhados e-mails (Anexo 1), noticiando inclusive os prejuízos da falta de
envio/retificação do Documento emitido pelo Tomador do Serviço” e que seu direito restou “[...]
demonstrado, pelos documentos anexados na Manifestação de Inconformidade (cópias/relatórios
de notas fiscais e/ou faturas, bem como cópia do Livro Razão), e reforçado neste recurso (Anexo
3)”.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906460/2014-42

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Considerando os efeitos da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, publicada em
23/03/2020, que, em sua redação original, suspendeu os prazos processuais até 29/05/2020, o
presente Recurso é tempestivo (e-fls. 1080 e 1083), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
7.

Sobre a matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
A recorrente apresenta planilhas e cópias das notas fiscais de 2007; razão
contábil; relatório de notas fiscais, separadas por filial e com correspondentes
retenções.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do ‘Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte’ é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o ‘Comprovante de Rendimentos’
da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99).
Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou
faturas, bem como cópia do Livro Razão, não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto e/ou da
contribuição pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das
empresas destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de
rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores
retidos. Isso, porque os documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser
objeto de cancelamento ou retificação, de modo que a retenção do imposto deve
ser confirmada por terceiro.
(...)
As notas fiscais e/ou faturas se prestam como prova complementar, quando
exigível no reconhecimento do direito creditório, ou seja, quando além da
comprovação da retenção do imposto e/ou da contribuição, em si mesma, a qual
deve ser feita mediante a apresentação dos correspondentes “Comprovantes de
Rendimentos Pagos” (art. 943, § 2o, do RIR/99), for necessário demonstrar a
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906460/2014-42

natureza dos valores pagos ou que tal retenção se deu nos termos da legislação
pertinente.
Diante disso, cumpre concluir que, tanto as faturas emitidas pela interessada
quanto os seus relatórios e livros de escrituração fiscal, não se mostram hábeis a
comprovar o IRF incidente sobre os pagamentos recebidos” (grifou-se).
8.

A Interessada tem razão, face ao primeiro argumento da DRJ, quando pede “[...]
vênia para divergir da alegação de apenas e tão somente o comprovante de retenção seja o meio
hábil para comprovação do tributo retido na fonte”. Tanto que, no âmbito deste Conselho, foi
editada a súmula 143, que assente que “[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
9.

Para fazer sua prova em seu favor, além do quanto visto da documentação
carreada aos autos quando da interposição da Manifestação de Inconformidade, nesta instância, a
Recorrente anexa e-mails encaminhados aos tomadores, em que solicita “Informes de
Rendimentos” (e-fls. 1094/1142) e resposta de um destes contratantes, em que aduz que, com
referência “[...] ao ano calendário 2007 e 2008, de fato não foi informado os valores retidos para
nenhuma pessoa jurídica” (e-fls. 1143/1146) – fato, à evidência, de conhecimento do Fisco –,
notas fiscais de sua emissão (e-fls. 1147/1210) e cópia de razão analítico (e-fls. 1211/1335).
10.

Uma vez mais, como afirmado pela DRJ, em sua segunda linha argumentativa,
não se verifica a “necessária participação das empresas destinatárias dos documentos”,
convergente ao entendimento pacificado pelo CARF. Como não poderia deixar de ser, todos os
Acórdãos que dão substrato ao mencionado enunciado sumular de no 143 exigem que, para
reconhecimento e consequente aproveitamento da retenção, seja apresentado documentação
produzida por terceiro (fonte pagadora, instituição financeira etc.), e não somente pelo
beneficiário. Esta inteligência se colhe, por exemplo, da decisão da 1a Turma da CSRF
mencionada pela Interessada em seu apelo, em trecho do voto condutor exarado imediatamente
após a parte transcrita no Voluntário, voto este que, inclusive, também não anui à demonstração
de retenção à falta de prova produzida por terceiro:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(...)
Voto
(...)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906460/2014-42

Correto o acórdão recorrido nesse aspecto.
Não é o caso aqui de reexaminar elementos probatórios, até porque não é esse o escopo
do recurso especial de divergência. Mesmo assim, vale reproduzir as razões pelas quais
o acórdão recorrido admitiu o aproveitamento das retenções na fonte em questão:
2. Do IRRF retido sobre o levantamento de depósitos judiciais e os rendimentos
de Obrigações da Eletrobrás
[...]
É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto devido ao
final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras,
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo
período deve apresentar o comprovante de retenção, emitido em seu nome pela
fonte pagadora, conforme o disposto no art. 55 da Lei no 7.450/1985, in verbis:
[...]
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o contribuinte
não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que
possa fazer prova, por outros meios ao seu dispor, de que efetivamente sofreu as
retenções que alega, conforme a jurisprudência deste CARF [...].
No que se refere ao IRRF sobre o levantamento de depósitos decorrentes de
ações judiciais, o contribuinte apresentou diversos documentos que representam
um robusto conjunto probatório do recebimento dos valores e da retenção na
fonte realizada pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento, além
de estarem devidamente contabilizados conforme cópias do Livro Diário
anexadas aos autos pela autoridade fiscal que realizou as diligências. A
circunstância de terem sido apresentadas apenas em cópia reprográfica deve ser
relativizada, ganhando especial relevo o fato das informações constantes dos
documentos apresentados estarem detalhadamente registradas na contabilidade
da recorrente e de não ter sido questionada sua autenticidade pela autoridade
fiscal que realizou as diligências. De se observar que as ações judiciais se
referem a ações de reparação de danos em face de acidentes em rodovias
administradas pela recorrente e que diversas delas têm como parte indenizante
(fonte pagadora) uma pessoa física, que não está obrigada a fornecer
comprovantes de rendimentos. E ainda, nos casos de ações judiciais, por dever
legal, o imposto é retido pela própria instituição financeira responsável pelo
pagamento, por ordem da justiça.
Assim, entendo que foram devidamente comprovadas a retenção do imposto na
fonte e o reconhecimento das operações na contabilidade da recorrente,
conforme quadro abaixo, no qual estão descritos os valores dos rendimentos e do
respectivo IRRF, comprovantes apresentados e suas respectivas folhas nos autos,
além das folhas dos autos na qual estão transcritos os lançamentos contábeis
feitos no Livro Diário:
[...]
Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório da recorrente
relativo ao IRRF retido, no montante de 23,19 UFIR no primeiro semestre e de
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906460/2014-42

60,66 UFIR no segundo semestre, sobre os levantamentos de depósitos relativos
a ações judiciais.
Por fim, analiso a comprovação relativa ao imposto retido na fonte sobre o
recebimento de Juros sobre Obrigações da Eletrobrás. A recorrente trouxe aos
autos, em relação ao mês de abril/1992 cópias dos documentos denominados
Resumo de Pagamento de Juros/Resgate de Obrigações emitidos pela Eletrobrás,
nos quais estão descritos os rendimentos brutos e os valores descontados a título
de IOF, IRRF, Adicional de IR e o valor líquido, com chancelas bancárias, que
estão devidamente registrados no Livro Diário, cujas cópias constam dos autos.
Com relação ao rendimento creditado no mês de agosto de 1992, apresentou
cópia de Recibo de Pagamento de Juros e aviso de crédito do Banco Banespa,
com o mesmo detalhamento de valores, devidamente registrado no Livro Diário.
Não foram apresentados comprovantes do rendimento recebido no mês de
dezembro de 1.992, no valor de Cr$ 260.05,98 e IRRF de Cr$ 65.126,50,
conforme consta do Demonstrativo às fls. 43 dos autos. Embora o rendimento e
respectiva fonte estejam contabilizados no livro Diário, entendo que esta
operação não está suficientemente comprovada pela recorrente, devendo ser
mantida a glosa do IRRF no pedido de restituição. Os valores dos rendimentos e
do imposto retido e respectivas comprovações estão descritos no quadro abaixo:
[...]
Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório no montante de
156,51 UFIR, relativo ao IRRF retido sobre rendimentos recebidos sobre
Obrigações da Eletrobrás.
[...]” (Ac. no 9101-003.437, s. 07/02/2018, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araújo)
(grifou-se).

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na redação que lhe deu a Lei 14.689, de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906460/2014-42

Fl. 1345
DF CARF MF
Original